Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736834-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo contra Serviço de Limpeza Urbana – SLU contra decisão que, em mandado de segurança impetrado pelo agravado, deferiu “tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 60 dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n.o 00094-00005080/2022-75, o qual foi iniciado pelo funcionário público distrital do SLU-DF João Batista Gomes no mês de outubro de 2022 e que versa sobre a conversão do lapso de tempo no qual exerceu as suas funções sob condições especiais, em período comum”. O agravante alega, em síntese, que: 1) as Leis 8.437/92 e 9.494/97 proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública que se confundem com o próprio mérito, esgotando o objeto do processo; 2) em se tratando de processo administrativo para conversão de tempo de serviço especial em comum, não há minimamente que se falar em demora excessiva da Administração Pública, especialmente diante da complexidade de sua apuração, pois demanda ampla verificação, no mais das vezes, até por Órgãos/Entes Públicos diversos (como o IPREV, SUBSAÚDE/SEPLAD ou outros), tudo a impossibilitar se impor qualquer espécie de mora a autoridade apontada nos autos; 3) com o julgamento do Tema 942/STF, houve uma imensa quantidade de pleitos dessa natureza recebidos pela Administração Pública. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não há que se falar em vedação à concessão da liminar, pois a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 12.016/2016 (Lei do Mandado de Segurança – “Art. 7o, § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”). A propósito: “(...) 1. A medida liminar que tem por objeto a fixação de prazo à Administração Pública para apreciar requerimento administrativo de servidor público não se enquadra nas situações vedadas pela Lei 12.016/2019. 2. A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é norma de caráter restritivo, sendo cabível o deferimento da liminar quando demonstrado fundamentadamente que a hipótese reclama exceção. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário se restringe ao exame de sua legalidade, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo. 4. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo iniciado há mais de 1 (um) ano, deferindo-o ou não, contraria o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; o art. 49 da Lei 9.784/99, e o art. 173 da LC 840/11, máxime quando o feito já se encontra devidamente instruído e sem qualquer andamento há mais de 60 (sessenta) dias. 5. Mostrando-se desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da Administração, cabível a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister. (...)” (Acórdão 1337637, 07001451420218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à fixação de prazo para apreciação de pedidos administrativos, estabelece o art. 173 da Lei Complementar 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais): Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. E, no caso, o agravado comprova que, desde out/2022, requereu a conversão do tempo de serviço público especial em tempo de serviço comum, não tendo obtido resposta até então, o que viola o direito de petição e a duração razoável do processo. No mesmo sentido: “(...) 1 - Princípio da razoável duração do processo. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República assegura a todos os indivíduos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2 - Direito de petição. Requerimento administrativo. Prazo. Servidor público. Em se tratando de processo administrativo que veicula requerimento de servidor público, deve ser observado o art. 173 da Lei Complementar no 840/2011, segundo o qual requerimentos, pedidos de reconsideração e recursos devem ser no prazo de 30 dias, contados da data do protocolo. 3 - Direito líquido e certo. Passados mais de 15 meses desde a protocolização do requerimento administrativo de conversão do período especial de trabalho em tempo comum, sem que a Administração Pública tenha decidido o pedido, mostra-se violado do direito assegurado na Constituição da República e no art. 173 da LC no 840/2011, o que caracteriza o direito líquido e certo do impetrante. 4 - Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1766169, 07036863020238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência, de acordo com o artigo 48 da Lei n. 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a qual é aplicada na Administração Pública do Distrito Federal por força do artigo 1o, da Lei Distrital n. 2.834, de 07/12/2001. 3. A Lei Complementar Distrital n. 840, de 23/12/2011, no artigo 173, determina que o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os artigos 168 a 172 deve ser despachado no prazo de 5 (cinco) dias e decidido dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo, cuidando-se de norma mais densa que o artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, uma vez que fixa o prazo de 30 (trinta) dias, contados do protocolo administrativo, para que a autoridade competente profira a decisão. 3.1. A autoridade coatora encontra-se em mora na decisão do requerimento protocolado, sem deliberação, notadamente quando se considera que a instrução processual não se encerrou por ineficiência administrativa. 3.2. Embora a inércia em concluir a instrução do processo administrativo tenha sido associada à possíveis justificativas, a falta de servidores e a necessidade de composição de ato administrativo composto não são razões aptas a legitimar o atraso sob análise. 4. Mostra-se razoável a fixação do prazo improrrogável 60 (sessenta) dias corridos para a completa instrução processual e tomada de decisão, considerando que o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal terá o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir o pleito do recorrente, mas para o fazer, deverá antes finalizar a instrução no âmbito de sua competência e remeter os autos ao Instituto de Previdência do Servidor Público do Distrito Federal para a emissão da declaração de trabalho em condições especiais, de maneira que, devido à necessária e indispensável intervenção dessa entidade, que não está subordinada administrativa ou funcionalmente àquela, faz-se necessária a prorrogação daquele trintídio legal pelo mesmo tempo, a fim de propiciar sua manifestação. (...)” (Acórdão 1769092, 07043843620238070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo não protegido pelo Habeas corpus nem pelo Habeas data, quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito por ato de autoridade pública ou de particular no seu lugar. 2. No caso, o impetrante sustenta que requereu administrativamente a conversão do tempo de serviço público especial em tempo de serviço comum para fins e aposentadoria. Ocorre que, embora instaurado em março de 2022, o processo administrativo não foi concluído até a data de ajuizamento da ação, perdurando mais de um ano sem justificativa plausível. 3. A omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo, em flagrante violação ao prazo legalmente previsto, sem apresentar motivos justificados para a demora, ofende o Princípio razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; Arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para CONCEDER A SEGURANÇA e determinar que as autoridades coatoras concluam a análise do processo administrativo SEI no 00113-00004277/2022-67, no prazo de 30 dias. (Acórdão 1773720, 07025864020238070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à alegada complexidade do pedido de conversão de tempo de serviço, bem assim quanto ao número de pedidos semelhantes recebidos pela Administração Pública, consta do ID 203815563 do processo referência que o pedido se encontrava sem andamento desde 13/12/2022, somente voltando a tramitar em 11/07/2024, o que não se mostra razoável. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator